Tribunal: TJDFT
Processo: 0752234-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752234-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLADSON ALEMITES DA SILVA IMPETRANTE: ANDREA DE ARAUJO COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. ANDREA DE ARAÚJO COSTA, cujo objeto é a soltura do paciente GLADSON ALEMITES DA SILVA, preso em flagrante em 19/11/2025, pela suposta prática da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, nos autos do processo n. 0762646-59.2025.8.07.0001, que tramita na 5a Vara de Entorpecentes do DF. Consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1547/2025 - 26a DP (ID 257564729) que: “Às 00h35 do dia Vinte (20) de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), em SAMAMBAIA, Distrito Federal e na sede a Central de Flagrante VIGESIMA SEXTA DELEGACIA DE POLICIA, onde se achava presente GUTEMBERG SANTOS MORAIS, Delegado de Polícia, respectivo e comigo, GUSTAVO COSTA GONÇALVES, Escrivão(ã) de Polícia adiante assinado, compareceu o(a) CONDUTOR : RONY LEIVA ALMEIDA DA SILVA, Sargento, matrícula 23.975-5, lotado no PATAMO, Sabendo ler e escrever. Aos costumes disse nada. Prestado o compromisso legal de dizer a verdade, sem impedimento, inquirido(a)(o) pela Autoridade Policial, RESPONDEU QUE: o declarante relata que estava em patrulhamento pela Samambaia quando foram abordados por um casal na rua, o qual informou que, próximo dali,um indivíduo estaria comercializando entorpecentes e seria conhecido da comunidade pela venda de drogas e porte de arma. Diante dessa informação, deslocaram até o local indicado, qual seja, QR 615 CONJUNTO 01, e lá encontraram o indivíduo com as mesmas características repassadas pelo casal, qual seja, casaco do Flamengo. Durante a abordagem, localizaram duas porções consideráveis de maconha, além de dinheiro em espécie. Questionando sobre sua situação e seus dados, o abordado repassou um endereço que não batia com o endereço que a guarnição tinha no sistema, qual seja, QR 615, Conjunto 11, Casa 07. Diante disso, informaram ao autor que iriam até o endereço cadastrado para averiguar, e assim fizeram. Ao chegarem no local, perceberam tratar-se de um lote com três barracos. Ao baterem no portão, um indivíduo de nome DAVID VIEIRA DA SILVA (CPF 055.854.291-32), abriu o portão, informou que morava ali e confirmou que, de fato, o conduzido, Gladson, morava no barraco próximo ao portão. O proprietário do lote autorizou a entrada da equipe no local. Neste momento, o Gladson, que estava algemado, fugiu a pé pela rua. Durante a fuga, acabou caindo e batendo a cabeça, causando um corte no local. Parte da equipe socorreu o Gladson enquanto a outra parte entrou no lote. O declarante afirma que, da janela do barraco, foi possível visualizar, no interior da residência, uma caixa de munição e dinheiro. Mediante autorização que havia sido cedida pelo próprio autor, entraram no barraco e localizaram diversas porções e tijolos de maconha, tabletes, além de acessórios utilizados para traficância, como sacos de “zip lock”, papel filme, balança de precisão. Que as drogas e os objetos foram acondicionados em uma caixa no quarto. Também foram encontradas munições calibre .380. No interior da residência foi encontrado ainda o documento de identidade de Gladson, confirmando que o local era sua residência. Diante disso, todo o material foi apresentado nesta Delegacia. O Gladson não foi apresentado porque precisou ser encaminhado ao hospital para atendimento médico em razão do corte na cabeça provocado durante a fuga (....)” . Na Audiência de Custódia (ID. 257608069), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante sustenta a ilegalidade da abordagem policial, ao argumento de ter sido desencadeada exclusivamente com base em denúncia anônima e genérica de um casal não identificado, sem qualquer elemento concreto ou fundada razão que justificasse o ingresso na residência ou a restrição da liberdade do paciente. Menciona a necessidade de reconhecimento da nulidade do flagrante e de todas as provas subsequentes, por violação aos artigos 5o, XI e LVI, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que a entrada dos policiais no lote em que se encontrava a suposta residência do paciente se deu sem mandado judicial e sem adequada autorização e aduz que houve abuso de autoridade e emprego de violência física durante a abordagem, comprovados por lesões corporais demonstradas por exames e imagens acostadas aos autos. Afirma que a confissão informal obtida durante a abordagem teria sido produzida mediante coação e agressões, maculando a voluntariedade e a higidez de quaisquer elementos acusatórios dela decorrentes, em afronta ao artigo 157 do CPP. Defende, ainda, que a prisão preventiva é desproporcional e carece de fundamentação idônea, uma vez que o decreto prisional não evidenciou elementos concretos que justificassem a segregação cautelar, limitando-se a reproduzir fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do delito de tráfico, sem demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Assim, a impetrante requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pediu a confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal. A prisão preventiva é modalidade de medida cautelar, decretada judicialmente, quando existentes os pressupostos e as hipóteses previstas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e, em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). No caso, a decisão converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 257597020) expôs os seguintes fundamentos: “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Nesse ponto, verifica-se que os policiais foram abordados por populares, que informaram que o autuado estava comercializando entorpecente e que já era conhecido pelo tráfico de ilícito e porte de arma de fogo. Em revista pessoal, houve a apreensão de significativa quantidade de entorpecente. Mesmo algemado, durante a atividade policial, segundo os agentes que efetuaram sua prisão, o flagranteado saiu correndo, tentando se evadir do local dos fatos. Pela janela da moradia do conduzido, os policiais lograram êxito em localizar mais entorpecente, uma caixa de munições e outros objetos típicos da traficância. Por fim, ressalte-se que o autuado possui anotações pela prática de atos infracionais, bem como condenação definitiva nos autos n. 0706574-96.2023.8.07.0009, o que demonstra que não se submete aos exames da justiça. Os fatos acima evidenciam que a segregação cautelar é medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo do conduzido, que demonstra desprezo pela ordem social e pelas decisões judiciais, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei para evitar reiteração delitiva. estímulos delitivos. Tratando-se de prisão em flagrante, os fatos ora em análise recém ocorreram, de modo que também está presente o requisito da contemporaneidade (art. 315, § 1o, CPP). Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, vez que insuficientes e inadequadas para o resguardo da ordem pública (...)”. Do exposto, e diante dessa análise inicial, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Por outro lado, tem-se que não estão presentes os pressupostos necessários à segregação cautelar do paciente, porque não evidenciado o risco concreto à ordem pública. No que se refere à nulidade das provas, inclusive o ingresso na residência do paciente, isso se trata de matéria de mérito da ação penal, quando deverá ser analisada no momento apropriado. Em síntese, extrai-se da situação fática descrita no Inquérito Policial que, em diligência realizada no dia 19/11/2025, os policiais foram, supostamente, informados por populares que o paciente estaria praticando a comercialização de substâncias entorpecentes, sendo indivíduo já conhecido na região pela suposta atuação no tráfico ilícito. Realizada a revista pessoal, constatou-se a posse de duas porções de droga, além de dinheiro em espécie. Em seguida, após busca domiciliar que teria sido autorizada por indivíduo que mora em uma das residências do lote onde o paciente também mora, pela janela da residência, os policiais teriam logrado êxito em localizar adicional porção de entorpecentes e outros objetos comumente associados à prática da traficância. Contudo, cumpre recordar que, para a manutenção da prisão preventiva, exige-se demonstração concreta do periculum libertatis, o que não se verifica na espécie. Os fundamentos invocados pela autoridade coatora mostram-se genéricos e desvinculados de elementos objetivos dos autos, não havendo prova de que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Convém destacar que a conduta pela qual o paciente é investigado (tráfico de drogas) é de perigo abstrato e não envolve, nas circunstâncias elementares, violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, não há indicativos concretos de que o paciente pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Sobre o tema, recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a decisão judicial que decreta a custódia cautelar deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6o, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade. 3. Na espécie, embora as razões invocadas pelo Juízo monocrático evidenciem a necessidade de acautelamento da ordem pública - em especial diante do risco inferido da quantidade de entorpecente apreendido (953,9 g de cocaína), de elevado potencial lesivo -, os predicados subjetivos favoráveis do acusado autorizam a substituição da medida extrema por outras cautelares, igualmente idôneas e suficientes para prevenir a prática de novos delitos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.026.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)” (Grifou-se) Assim, não obstante tenha sido preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas, considerando a ausência de elementos concretos e idôneos que evidenciem periculosidade social exacerbada apta a justificar a medida extrema, não se revela juridicamente adequada a manutenção da segregação cautelar do paciente. No caso, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO. Em face do exposto, CONHEÇO do habeas corpus e CONCEDO a liminar substituir a prisão preventiva de GLADSON ALEMITES DA SILVA, por medidas cautelares, com a expedição de alvará de soltura, mediante a imposição de: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem; e, c) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 dias sem autorização do juízo competente. Concedo à presente decisão força de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente GLADSON ALEMITES DA SILVA, devendo ser colocado em liberdade se não estiver preso por outro motivo. Na ocasião da soltura, intime-se o paciente sobre as medidas acima. Oficie-se ao juízo de origem, para fiscalização e demais providências em relação às medidas cautelares impostas. Solicitem-se as informações ao Juízo do 5a Vara de Entorpecentes do DF, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator